Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803613-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MONTE GRANITO MINERACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO EM PRAZO INFERIOR AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ILEGALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 011/2018. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de reinclusão da empresa autora, ora agravada, no Programa de Parcelamento de seu débito tributário de ICMS junto ao Estado do Pará, ora agravante, diante de sua exclusão automática do programa, pelo atraso no pagamento da última parcela do contrato de parcelamento.

2 - Do exame dos autos, observa-se o acerto da decisão agravada, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida.

3 – No caso, a recorrida em razão de possuir débitos fiscais de ICMS realizou contrato de parcelamento de 23 vezes, e diante do não pagamento da última parcela, no valor de R$ 4.631,83, foi rescindido o benefício. Assim, entendemos pela ilegalidade do ato, tendo o parcelamento sido sumariamente revogado no prazo de 15 dias corridos, e consequentemente inobservado o prazo temporal previsto (na IN nº 011/2018, art. 14, II) que prevê 90 dias sem pagamento. Logo, a sua exclusão se deu em prazo inferior ao disposto pela Instrução Normativa nº 011/2018, art. 14, II, que estabelece a possibilidade de rescisão do parcelamento, em razão do não pagamento de 02 (duas) parcelas mensais ou saldo de parcelas, ou pelo não pagamento de qualquer parcela ou saldo de parcelas, em período superior a 90 (noventa) dias.

4 - Igualmente, o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo foi demonstrado, considerando que a exclusão da parte agravada do parcelamento lhe causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa, e mesmo diante do pagamento de quase todas as parcelas, passaria a autora a ser devedora do valor de
R$ 32.195,67 (trinta e dois mil reais, cento e noventa e cinco mil e sessenta e sete centavos)
, além de ser inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, situação que contraria o princípio da razoabilidade e do não confisco.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 25 de abril de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, processo nº 0803613-96.2021.8.14.0000, Ação Ordinária, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Bragança que deferiu liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário em favor de MONTE GRANITO MINERAÇÃO e COMERCIO LTDA.

Na petição inicial a autora informa que parcelou débito fiscal em 24 meses, tendo adimplido 23 parcelas antes mesmo da data de vencimento, iniciado em 30/05/2018. Relata que a última parcela teria vencimento em 30/03/2021 e nesta ocasião não teve dinheiro em caixa para pagamento de R$ 4.631,83 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), e posteriormente recebeu um aviso do Estado que teria quebrado o parcelamento estando devendo agora o valor de R$ 32.195,67 (trinta e dois mil reais, cento e noventa e cinco mil e sessenta e sete centavos). Ingressou com ação visando a obtenção de suspensão de crédito tributário, alegando enriquecimento sem causa administração pública.

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, e, em consequência, DETERMINO ao ESTADO DO PARÁ que SUSPENDA a exigibilidade do crédito objetos dessa demanda, relativos a cobrança da última parcela do parcelamento 03208090000655-7, bem como, expeça certidão negativa ou positiva com efeito de negativa em face do crédito tributário discutido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.”

O Estado do Pará ingressou com o presente recurso de Agravo de Instrumento relatando que a empresa quebrou o parcelamento no momento que não adimpliu sua parcela em dia, dando direito da Administração Pública cancelar os benefícios concedidos com o acordo. Foram incluídos juros e multa por todo o período, sem considerar a taxa SELIC, que seria a mais benéfica somente para os adimplentes. Por ser medida de direito, requer a suspensão da decisão de primeiro grau.

Em apreciação a liminar foi indeferido o pedido nos seguintes termos:

“Pelo que se entende dos autos de primeiro grau, após o regular pagamento de todo o acordo firmado, na última parcela a empresa atrasou o pagamento, e a SEFA cancelou seu acordo, reestabelecendo a dívida, cobrando juros e multas.

A parcela em atraso custava o valor de R$ 4.631,83 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), e nesta ocasião, somente 15 dias de atraso o Estado cobra o valor de R$32.195,67 (trinta e dois mil reais, cento e noventa e cinco mil e sessenta e sete centavos).

Ressalto que neste momento de crise financeira enfrentado por todos os brasileiros após mais de um ano de pandemia, é esperado que o Governo incentive as empresas que geram renda e emprego a permanecerem em funcionamento, evitando atos que prejudiquem ainda mais a economia local.”

O Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer tendo em vista a ausência de interesse primário público.

É o relatório. VOTO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento.

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de reinclusão da empresa autora, ora agravada, no Programa de Parcelamento de seu débito tributário de ICMS junto ao Estado do Pará, ora agravante.

Em estudo de caso entendo ausentes os requisitos autorizadores para reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista a total falta de razoabilidade com um simples atraso no pagamento de 15 dias, da última parcela de um acordo realizado com o Estado do Pará, o qual foi sumariamente cancelado.

Pelo que se entende dos autos de primeiro grau, após o regular pagamento de todo o acordo firmado, na última parcela a empresa atrasou o pagamento, e a SEFA cancelou seu acordo, reestabelecendo a dívida, cobrando juros e multas.

A parcela em atraso custava o valor de R$ 4.631,83 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), e nesta ocasião, somente 15 dias de atraso o Estado cobra o valor de R$32.195,67 (trinta e dois mil reais, cento e noventa e cinco mil e sessenta e sete centavos).

Ressalto que neste momento de crise financeira enfrentado por todos os brasileiros após mais de um ano de pandemia, é esperado que o Governo incentive as empresas que geram renda e emprego a permanecerem em funcionamento, evitando atos que prejudiquem ainda mais a economia local.

Ao invés disso, o Estado do Pará procedeu
a revogação automática dos parcelamentos sem qualquer notificação do contribuinte, dificultando a viabilização de quitação dos débitos tributários, sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Dessa forma, neste momento processual, coaduno com o entendimento do Juízo de primeiro grau ante a desproporcionalidade da medida:

“Destaco que é possível a suspensão da exigibilidade de crédito decorrente da aplicação de penalidade, tendo em vista que permitir que atos de cobrança sejam praticados antes de garantido o direito de acesso à Justiça e de um provimento jurisdicional sobre o conteúdo da ação de exação do fisco seria o mesmo que permitir uma expropriação sumária equivalente a confisco. Porém, também reputo que não se pode retirar a eficácia de um ato do poder público deforma pouco cuidadosa, ainda mais em se considerando que o processo judicial pode ser utilizado apenas como meio de protelar o cumprimento da obrigação tributária constituída.

De modo que, a fim de não obstar a empresa quanto ao seu regular funcionamento, obtendo-se certidão positiva com efeito de negativa por exemplo, entendo pertinente a concessão da medida para depósito do valor da última parcela do parcelamento do crédito tributário aqui discutido.”

Nessa esteira, analisando a Instrução Normativa n° 011/2018, verifica-se que o parcelamento foi sumariamente revogado em prazo inferior a 90 dias corridos, observando o lapso temporal entre os dias 30/04/2018 (data do vencimento da parcela) e 15/05/2018 (data da revogação).

Art. 14. Implicará imediata rescisão do parcelamento, independente de comunicação prévia:

I - o não pagamento de 2 (duas) parcelas mensais e consecutivas;

II - o não pagamento de qualquer parcela em período superior a 90 (noventa) dias;

Logo, a sua exclusão do programa de parcelamento se deu em prazo inferior ao disposto pela Instrução Normativa, que estabelece a possibilidade de rescisão do parcelamento, em razão do não pagamento de 02 (duas) parcelas mensais, ou pelo não pagamento de qualquer parcela ou saldo de parcelas, em período superior a 90 (noventa) dias, muito embora, o agravante defende a exclusão do programa, observando a regra de ausência de pagamento da última parcela.

De fato, inegável que a adesão ao parcelamento sujeita o contribuinte a um regime especial e diferenciado de consolidação dos débitos tributários, impondo-lhe o atendimento a determinadas condições por expressa disposição legal.

Por fim, o art. 11 da Lei Estadual 6.182/98, prevê que todo procedimento administrativo que poderá ocasionar qualquer penalidade deverá cientificar o sujeito passivo, o que no caso não ocorreu, sendo a parte agravada excluída do parcelamento de forma unilateral, sem que fossem observados o contraditório e a ampla defesa, assegurados a todo processo administrativo (art. 5º, LV da CF).

A necessidade de instauração do devido processo administrativo, como garantia do contraditório e da ampla defesa é acolhida pelo STJ, como se vê da sua jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO REFIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
5. Essa exigibilidade, todavia, não se dá de forma automática pelo inadimplemento no pagamento das parcelas, visto que a legislação de regência dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura do procedimento administrativo, com notificação do devedor acerca de sua exclusão do programa, na forma prevista no § 2º do art. 5o. da Lei 9.964/2000.
6. Nesse cenário, não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes: AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 8.9.2020; AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 20.5.2020; AgInt no AREsp 1.355.686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 21.5.2019.
7. Vale registrar, ainda, as seguintes decisões monocráticas no âmbito da Primeira Seção: EREsp 1.452.434/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2020; EREsp 1.631.992/RS, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20.10.2020.
8. Agravo Interno da contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO ATO DE EXCLUSÃO DO REFIS PELO DIÁRIO OFICIAL OU PELA INTERNET, NOS TERMOS DA LEI 9.964/00. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP.1.046.376/DF, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 23.03.2009. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal do contribuinte sobre o procedimento de exclusão do REFIS, que ocorre em processo administrativo.
2. O art. 5o. da Lei 9.964/00 estabelece diversas situações que autorizam o procedimento de exclusão do REFIS, mediante ato do Comitê Gestor, que se dá em processo administrativo.
3. Quando a Administração exerce a função jurisdicional, o que importa destacar é o atendimento dos requisitos inerentes a função, passíveis de síntese na exigência de estrita observância do devido processo legal, em outras palavras, o desempenho administrativo de atividade materialmente jurisdicional só se legítima plenamente quando (e se) o devido processo legal é respeitado em sua plenitude e inteireza (ampla defesa, contraditório e acesso aos recursos).
4. A compreensão extensiva do devido processo legal, na sua versão consagrada na Carta de 1988, deve analisar e abranger, certamente, as várias garantias que ele encerra, garantias essas que, conservando, sem dúvida alguma, a nota originalmente processual, asseguram ao contribuinte, antes de tudo, a paridade de oportunidades no processo ou a isonomia processual.
5. Com base nessas premissas, ao analisar o procedimento de notificação do contribuinte para exclusão do REFIS, faz se necessário observar a norma prevista no art. 28 da Lei 9.784/99, em que prescreve ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
6. Logo, sendo a exclusão do REFIS uma sanção ao contribuinte, o respeito a essa formalidade se torna imprescindível e, ainda, a cientificação, que assegura a certeza da ciência do interessado, para tornar apto o exercício da ampla defesa e contraditório, deve ser feita pessoalmente na forma preconizada no art. 3o. da Lei 9.784/99, sendo essa, ao meu ver, a melhor interpretação voltado ao garantismo do contribuinte.
7. Todavia, Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.046.376/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), firmou entendimento de ser possível a notificação do contribuinte do ato de exclusão do REFIS pelo Diário Oficial ou pela Internet, nos termos da Lei 9.964/00, porquanto a Lei do processo administrativo aplica-se de modo subsidiaria à legislação do REFIS. 8. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1309313/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015)

Igualmente, o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo foi demonstrado, considerando que a exclusão da parte agravada do parcelamento lhe causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa, e mesmo diante do pagamento de quase todas as parcelas, passaria a autora a ser devedora do valor de
R$32.195,67 (trinta e dois mil reais, cento e noventa e cinco mil e sessenta e sete centavos)
, além de ser inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, situação que contraria o princípio da razoabilidade e do não confisco.

De outra ponto, não há risco de prejuízo para a Fazenda Pública, considerando a quitação das parcelas vencidas, inclusive também por não haver perigo de irreversibilidade da medida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos. É o voto.
Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
P.R.I.

Belém (PA), 25 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 04/05/2022